Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721393-94.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703820-03.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PONCIANA PEREIRA DA COSTA BORTONI DESPACHO À parte agravante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora